Tribunal: TJBA
Processo: 8072483-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072483-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: IZABEL CRISTINA SANTOS LIMA TIGRE

Advogado(s)
:
MARIANE DE PAULA SANTOS PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em Ação de Procedimento Comum Cível, que deferiu tutela de evidência para determinar a exibição, no prazo de quinze dias, de cópia integral de contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a existência de interesse recursal quanto ao pedido de fixação ou modificação do prazo para cumprimento da obrigação de exibir documento, diante do adimplemento tempestivo; (ii) estabelecer a utilidade do pedido de alteração da periodicidade e do valor da multa cominatória quando inexistente incidência das astreintes; (iii) determinar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo, à luz do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento integral da ordem judicial de exibição do contrato, dentro do prazo fixado, afasta o interesse recursal quanto à modificação do termo inicial e da forma de contagem do prazo da obrigação de fazer.

4. A inexistência de incidência ou acúmulo da multa cominatória esvazia os pedidos de alteração da periodicidade da astreinte e de redução do valor diário, pois a penalidade não produziu efeitos patrimoniais.

5. A discussão remanescente acerca do limite máximo da multa possui caráter meramente abstrato, sem risco concreto de execução, diante do adimplemento da obrigação principal.

6. A ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza a concessão de efeito suspensivo, pois a coerção judicial atingiu sua finalidade sem gerar prejuízo à parte agravante.

7. O valor diário da multa fixada revela adequação e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência aplicada às obrigações de fazer impostas a instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão abstrata sobre o teto máximo das astreintes, sem potencial de execução imediata, não configura o perigo da demora previsto no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2193403-35.2023.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2023; TJPR, AI nº 0060299-48.2023.8.16.0000, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, 8ª Câmara Cível, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)